Tribunal: TJDFT
Processo: 0717024-70.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA E EXCLUSÃO DE IMPUTABILIDADE. DOSIMETRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o réu pela prática dos crimes de resistência (art. 329, CP), desobediência (art. 330, CP) e desacato (art. 331, CP). Os fatos teriam ocorrido quando o denunciado perturbava a tranquilidade pública com uma tesoura, desobedecido a ordens policiais de revista, jogado garrafa contra os agentes, resistido à prisão mediante luta corporal e proferido ofensas aos policiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a embriaguez voluntária afasta o dolo específico necessário para a configuração dos crimes de resistência, desobediência e desacato; (ii) analisar se a prova baseada no depoimento de policiais é suficiente para sustentar a condenação; (iii) examinar se a dosimetria aplicada pelo juízo de origem observou adequadamente os critérios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais, ocorrência policial e depoimentos harmônicos dos policiais militares que relataram as circunstâncias fáticas com precisão.
4. O depoimento de testemunhas policiais detém valor probatório suficiente para ensejar condenação quando corroborado com elementos probatórios dos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, conforme art. 28, II, do CP, que adota o princípio da actio libera in causa, pelo qual o agente responde pelos atos praticados em estado de embriaguez voluntária.
6. O crime de resistência configura-se pela oposição ativa e violenta à prisão legal, mediante luta corporal e arremesso de objetos, evidenciando dolo inequívoco pela consciência da ilegalidade da conduta.
7. O crime de desobediência perfectibiliza-se pelo descumprimento consciente e deliberado de ordem legal de submeter-se à revista pessoal, sendo irrelevante o sentimento subjetivo de injustiça do agente.
8. O crime de desacato materializa-se pelas ofensas dirigidas especificamente contra a função pública exercida pelos agentes, demonstrando dolo específico de menosprezar a autoridade estatal.
9. A dosimetria aplicou corretamente o sistema trifásico, valorando negativamente as circunstâncias dos crimes pela prática perante múltiplos agentes estatais, situação que agrava a reprovabilidade da conduta.
10. A fração de 1/8 aplicada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima constitui metodologia consagrada e juridicamente adequada, não havendo direito subjetivo do réu a determinado critério de cálculo, que entenda mais benéfico.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 28, II, CP; Art. 59, CP; Art. 69, CP; Art. 329, CP; Art. 330, CP; Art. 331, CP; Art. 33, § 2o, alínea "c", CP; Art. 44, I, CP; Art. 77, CP; Art. 386, II e III, CPP.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1878582, 07006259420238070008, Relator Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, julgamento em 13/6/2024, DJE 27/6/2024.